Tribunal: TJDFT
Processo: 0745231-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0745231-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: ASPRO - ASSOCIACAO DE PROVEDORES DO BRASIL REQUERIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O O presente recurso está vinculado, para fins de prevenção, à apelação no 0704227-75.2023.8.07.0014, a qual possui relação com os Agravos de Instrumento no 0728823-68.2023.8.07.0000 e no 0732119-35.2022.8.07.0000, ambos sob a Relatoria do eminente Desembargador James Eduardo da Cruz de Moraes Oliveira. Essa vinculação é confirmada pela análise da certidão ID no 49106984, constante dos autos do AI no 0728823-68.2023.8.07.0000, bem como pela consulta ao sistema informatizado desta Corte. Despachadas as medidas urgentes ou não pelo Relator em substituição Legal, os autos devem retornar ao eminente Relator originário, nos termos do art. 81, caput, do RITJDFT. Ante o exposto, redistribuam-se os autos ao eminente Desembargador James Eduardo da Cruz de Moraes Oliveira. Brasília, DF, em 10 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora